Tribunal: TCU
Processo: 006.924/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3972/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis, ante o recolhimento integral das dívidas , de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. a) Expedir quitação das dívidas à Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/RS (87.441.440/0001-62); Oswaldo Gaspar da Fonseca Neto (XXX.502.860-XX); e José Guilherme Bueno da Rocha Brito (XXX.140.890-XX), ante o pagamento do débito solidário imputado e o recolhimento das multas aplicadas pelo TCU, por meio do Acórdão 2145/2016-TCU-Primeira Câmara , peça 43, mantido pelo Acórdão 1753/2017-TCU-Primeira Câmara , peça 72, e Acórdão 10585/2017-TCU-1 a Câmara, peça 87, consoante comprovantes de registro no Sisgru às peças 288/291, e demonstrativos de débito às peças 279/280, e 286/287; e b) Considerando que, não há providências a serem tomadas em relação ao Acórdão 2145/2016-TCU-Primeira Câmara , peça 43, encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. Responsável: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PELOTAS Período: 29/03/2016 a 06/04/2022 Data Evento D/C Valor 29/03/2016 D R$ 10.000,00 02/01/2018 C R$ 296,17 05/02/2018 C R$ 297,44 06/03/2018 C R$ 298,35 02/04/2018 C R$ 299,31 02/05/2018 C R$ 299,62 01/06/2018 C R$ 300,28 02/07/2018 C R$ 301,51 02/08/2018 C R$ 305,44 03/09/2018 C R$ 306,48 28/09/2018 C R$ 306,20 05/11/2018 C R$ 307,67 03/12/2018 C R$ 309,10 02/01/2019 C R$ 308,45 01/02/2019 C R$ 308,91 01/03/2019 C R$ 309,91 01/04/2019 C R$ 311,30 03/05/2019 C R$ 313,64 03/06/2019 C R$ 315,58 01/07/2019 C R$ 316,05 02/08/2019 C R$ 316,09 02/09/2019 C R$ 316,72 01/10/2019 C R$ 317,07 01/11/2019 C R$ 316,96 02/12/2019 C R$ 317,29 02/01/2020 C R$ 319,03 03/02/2020 C R$ 322,98 02/03/2020 C R$ 323,71 03/06/2020 C R$ 324,19 02/07/2020 C R$ 322,80 06/08/2020 C R$ 323,76 30/04/2021 C R$ 345,22 28/05/2021 C R$ 346,29 29/06/2021 C R$ 349,16 29/07/2021 C R$ 351,01 30/08/2021 C R$ 354,38 04/04/2022 C R$ 377,85 Responsáveis: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PELOTAS, Oswaldo Gaspar da Fonseca Neto, José Guilherme Bueno da Rocha Brito Período: 09/08/2004 a 06/04/2022 Data Evento D/C Valor 02/01/2018 C R$ 10.304,82 05/02/2018 C R$ 10.363,87 06/03/2018 C R$ 10.386,92 02/04/2018 C R$ 10.419,90 02/05/2018 C R$ 10.453,14 01/06/2018 C R$ 10.841,97 02/07/2018 C R$ 10.506,91 02/08/2018 C R$ 10.575,02 03/09/2018 C R$ 10.611,26 28/09/2018 C R$ 10.608,45 05/11/2018 C R$ 10.668,31 03/12/2018 C R$ 10.704,12 02/01/2019 C R$ 10.723,95 01/02/2019 C R$ 10.753,99 01/03/2019 C R$ 10.787,82 01/04/2019 C R$ 10.820,47 03/05/2019 C R$ 11.361,18 03/06/2019 C R$ 11.401,81 01/07/2019 C R$ 10.875,56 02/08/2019 C R$ 10.913,91 02/09/2019 C R$ 10.949,68 01/10/2019 C R$ 11.037,34 01/11/2019 C R$ 11.019,84 02/12/2019 C R$ 11.052,39 02/01/2020 C R$ 11.086,73 03/02/2020 C R$ 11.123,91 02/03/2020 C R$ 11.155,32 03/06/2020 C R$ 11.269,77 02/07/2020 C R$ 11.283,12 06/08/2020 C R$ 11.292,06 30/04/2021 C R$ 11.418,76 28/05/2021 C R$ 11.425,58 29/06/2021 C R$ 11.435,63 29/07/2021 C R$ 11.444,44 30/08/2021 C R$ 11.448,26 04/04/2022 C R$ 14.860,59 Saldo do débito em 06/04/2022 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 006.924/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.304/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.404/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.831/2015-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (87.441.440/0001-62); José Guilherme Bueno da Rocha Brito (XXX.140.890-XX); Oswaldo Gaspar da Fonseca Neto (XXX.502.860-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Altair Rech Ramos (27941/OAB-RS), Paulo Cesar Sgarbossa (29526/OAB-RS) e outros, representando José Guilherme Bueno da Rocha Brito; Paulo Cesar Sgarbossa (29526/OAB-RS), Altair Rech Ramos (27941/OAB-RS) e outros, representando Oswaldo Gaspar da Fonseca Neto; Altair Rech Ramos (27941/OAB-RS), Paulo Cesar Sgarbossa (29526/OAB-RS) e outros, representando Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.